Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIDA A LEGALIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. ENTRADA FRANQUEADA PELA MORADORA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porque as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.
2. Não há falar em violação de domicílio e irregularidade da busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais no imóvel, no qual foram localizadas as porções de droga, foi motivado pelo fato de o réu ter sido abordado em frente à sua residência em flagrante delito – fazendo uso de entorpecentes – além de ter sido autorizado o acesso por um dos moradores.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, assim como a apreensão de objetos relacionados à traficância (rolo de papel filme, dechavador, dinheiro em espécie) e a confissão extrajudicial do acusado de que comercializava os entorpecentes apreendidos, é medida que se impõe sua condenação como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
4. Tratando-se de acusado reincidente, incabível a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
5. Recurso conhecido e provido para condenar o acusado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.